Tribunal: TCU
Processo: 000.677/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional Apoio ao de Transporte do Escolar (Pnate), referente ao exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Francisco Edson de Moraes e de Antônia Núbia de Lima Cavalcante, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional Apoio ao de Transporte do Escolar (Pnate), referente ao exercício de 2011 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Antônia Núbia de Lima Cavalcante com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pelo responsável Francisco Edson de Moraes; 9.3. julgar irregulares as contas de Francisco Edson de Moraes e Antônia Núbia de Lima Cavalcante, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; 9.3.1. Débitos imputados ao responsável Francisco Edson de Moraes: Data da Ocorrência Valor (R$) 04/04/2011 31.347,03 03/05/2011 31.347,03 02/06/2011 31.347,03 05/07/2011 31.347,03 9.3.2. Débitos imputados à responsável Antônia Núbia de Lima Cavalcante: Data da Ocorrência Valor (R$) 02/08/2011 31.347,03 05/09/2011 31.347,03 04/10/2011 31.347,03 03/11/2011 31.347,03 02/12/2011 31.347,09 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Francisco Edson de Moraes 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) Antônia Núbia de Lima Cavalcante 221.000,00 (duzentos e vinte um mil reais) 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia do Acórdão proferido, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.